Tribunal: TJMT
Processo: 1028827-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028827-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ DA SILVA FONSECA - CPF: 907.961.441-68 (AGRAVADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave por parte do apenado, o manteve no regime semiaberto, sob condições específicas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se, diante do reconhecimento de falta grave pela fuga do apenado por mais de oito anos, é imperativa a regressão ao regime fechado ou se a manutenção no regime semiaberto, com imposição de condições específicas, atende aos fins da execução penal.

III. Razões de decidir:

3. A prática de falta grave, embora possa ensejar a regressão de regime, não a torna obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar as circunstâncias do caso concreto.

4. A manutenção do regime semiaberto, com imposição de condições específicas, mostra-se adequada quando o apenado demonstra indícios de ressocialização, como inserção no mercado de trabalho e ausência de novos delitos, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para equilibrar a punição pela falta cometida com a perspectiva de ressocialização.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A prática de falta grave durante a execução penal não implica obrigatoriamente na regressão de regime, sendo possível a manutenção do regime atual quando as circunstâncias do caso concreto, analisadas sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, indicarem ser esta a medida mais adequada à ressocialização do apenado”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 51, I, 57, 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 23/6/2020; TJMT, N.U 1011560-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor de decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do executivo de pena n. 0001950-29.2012.8.11.0006, reconheceu a prática de falta grave por parte do agravado
LUIZ DA SILVA FONSECA
, porém entendeu não ser necessária a regressão ao regime fechado (Id. 245110160).

Em suas razões recursais o agravante pleiteia a regressão regimental do agravado no PEP n. 0001950-29.2012.8.11.0006, para o regime fechado, nos exatos termos do disposto na Lei n. 7.210/84 (Id. 245110159).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 245110166 – p. 439-443).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 247403698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo agravante.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 (Guia n. 0003469-73.2011.8.11.0006) e art. 157, § 2o, inciso II, do CP (Guia n. 0002084-46.2009.8.11.0011).

O agravante iniciou o cumprimento da pena em regime fechado em 26/10/2015, conforme Ofício n. 4360/2015/CÁCERES-PLANTÃO/MT (Id. 245110164 – p. 162), comunicando o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Luís da Silva Fonseca.

Em decisão prolatada em 01/08/2016, o agravante foi progredido para o regime semiaberto, sob as seguintes condições:

1)

trabalhar durante o dia e recolhendo-se às suas residências a partir das 19 horas de um dia até as 06:00 do outro, nos dias de semana ou de trabalho;

2)

Recolher-se em sua residência nos finais de semana e feriados em que não estiverem trabalhando;

3)

Comparecimento mensal em juízo, comunicando ocupação licita;

4)

Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste Juízo;

5)

Não frequentar bares, boates e Locais de pouca recomendação;

6)

Não ingerir bebida alcoólica;

7)

Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade de outrem (...) (Id. 245110164 – p. 171-172).

O agravante progrediu para o regime semiaberto em 03/08/2016, porém deixou de dar cumprimento à sua pena, tendo comparecido uma única vez em juízo e, após, nem sequer foi encontrado para ser intimado a apresentar justificativas pelo descumprimento, razão pela qual, o Ministério Público requereu a regressão cautelar e a consequente expedição de mandado de prisão.

Em 04/10/2021, a magistrada de origem regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do agravante Luís da Silva Fonseca, do regime semiaberto para o fechado, determinando a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

O agravante encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto desde 01/08/2016, voltando a adimpli-la somente em 09/05/2024, após decisão que determinou a regressão cautelar do regime e a expedição de mandado de prisão.

Em audiência de justificação realizada em 12/09/2024, o magistrado de origem reconheceu a prática de falta grave por parte do agravante, tendo em vista que ficou foragido por mais de 08 (oito) anos, retornando apenas quando fora cumprido o mandado de prisão em seu desfavor. Contudo, manteve o regime semiaberto, condicionado ao uso obrigatório da tornozeleira eletrônica, bem como diversas outras condições a serem cumpridas, sob o argumento de que
se encontra inserido no mercado de trabalho, não praticou novo delito e o último crime praticado por ele foi há mais de 14 anos, bem como que o tempo de prisão experimentado, de certa forma, repreendeu a conduta perpetrada por ele.

Feitos tais apontamentos, entendo que a decisão não merece reparos.

Analisando a decisão guerreada, verifica-se que o Juízo da Comarca de Cuiabá, embora não tenha considerado plausível a justificativa apresentada pelo agravante, motivando a decisão em elementos concretos, manteve o regime semiaberto ao reeducando Luís da Silva Fonseca, mediante os seguintes argumentos:

Da análise dos autos, notadamente das afirmações feitas pelo
recuperando nesta solenidade, entendo que a justificativa por ele apresentada não merece acolhimento. Apesar de não constar a informação de nova pratica delitiva nos autos, verifica-se que o apenado ficou foragido por mais de OITO ANOS sem qualquer informação do seu paradeiro nos autos, retornando apenas quando fora cumprido mandado de prisão em seu desfavor, sendo que nesta ocasião não apresentou justificativa plausível a ser considerada, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DA FALTA GRAVE.

Apesar disso, considerando que o apenado se encontra inserido no mercado de trabalho, não praticou novo delito e o último crime praticado por ele foi há mais de 14 anos, bem como que o tempo de prisão experimentado, de certa forma, repreendeu a conduta perpetrada por ele, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, MANTENHO O APENADO EM REGIME SEMIABERTO. (...).

Com essas considerações e, tendo em mira o quantum de pena a ser cumprida pelo apenado, bem como, a gravidade da conduta por ele praticada (tráfico e roubo majorado), o Estado-Juiz inclui o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas (...).

Reconheço que o descumprimento imotivado das condições estabelecidas na progressão de regime pode resultar na regressão prisional, conforme disposto no artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, apesar de estar claro que o agravante cometeu falta disciplinar durante a execução da pena, nos termos do artigo 51, inciso I, da mesma legislação, a manutenção do regime semiaberto se revela a medida mais adequada e proporcional diante das particularidades do caso concreto.

Embora o descumprimento injustificado das condições estabelecidas na progressão de regime possa ensejar a regressão prisional, conforme dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais (LEP), sendo incontroverso que o agravado cometeu infração disciplinar durante a execução da pena, conforme previsto no artigo 51, inciso I, da LEP, a manutenção do regime semiaberto se apresenta como a medida mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O artigo 57, da LEP, estabelece que ao aplicar sanções disciplinares devem ser considerados a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, além das características pessoais do infrator e seu tempo de prisão.

No caso em apreço, o Juízo das Execuções Penais destacou que apesar de ter ficado foragido por mais de 08 (oito) anos, o agravante se encontra inserido no mercado de trabalho, não praticou novo delito e o último crime praticado por ele foi há mais de 14 (quatorze) anos, não havendo registro de envolvimento em novas atividades criminosas.

Consta dos autos que logo após a realização da audiência de justificação o agravante dirigiu-se à Central de Monitoramento para instalar a tornozeleira eletrônica e compareceu perante a Fundação Nova Chance – FUNAC em 16/09/2024 (Id. 245110166 – p. 423).

É pacífico o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que inexiste ilegalidade na decisão, devidamente fundamentada, que julga válida a justificativa apresentada pelo agente, devendo, pois, ser mantido o
decisum
vergastado, máxime considerando a função reintegradora do reeducando à sociedade. Neste sentido:

Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB, pena de detenção de 1 ano, regime aberto), bem como diante dos indicativos de ressocialização já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização, uma vez que abandonou a organização criminosa que integrava [Comando Vermelho], converteu-se ao cristianismo, está cursando ensino superior numa universidade particular e que também realiza palestras, nas quais expõe sua experiência de reinserção social, em confronto com os antecedentes de sua vida criminal pregressa. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Conquanto reconhecida a prática de faltas disciplinares pelo apenado no curso da execução da pena, nada obsta mantê-lo no regime semiaberto, quando acolhidas as justificativas por ele apresentadas e evidenciado sua inclinação à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas (...) (N.U 1011560-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Dessa maneira, revela-se desarrazoado obstar o modelo pedagógico adotado pelo Juízo da Execução, considerado o mais adequado às peculiaridades do caso concreto, unicamente com base em uma interpretação estritamente literal das disposições normativas pertinentes ou pela simples discordância manifestada pelo Ministério Público.

A imposição de regressão ao regime fechado, em contextos dessa natureza, representa um desvio dos propósitos delineados pela Constituição Federal e pela Lei de Execuções Penais, cujo escopo maior é a ressocialização do apenado, sendo que a reinserção do reeducando em um ambiente prisional reconhecidamente superlotado e com condições estruturais hostis constituiria evidente retrocesso na sua reintegração social, frustrando os objetivos ressocializadores das penas privativas de liberdade.

Assim, a aplicação do direito demanda uma interpretação que transcenda a literalidade do artigo 118, inciso I, da LEP, de modo a prestigiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ambos vetores essenciais na aplicação de sanções penais.

Sob tal prisma, mostra-se inviável acolher a pretensão regressiva sustentada pelo Ministério Público, na medida em que a manutenção do regime semiaberto se revela mais adequada ao desenvolvimento do processo de reinserção social do reeducando.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024